Tribunal: TJES
Processo: 0002790-43.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002790-43.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APAC ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRIC DE CRISTALINO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– INCIDÊNCIA DO CDC –
COBRANÇA DE ENERGIA
ELÉTRICA
CONSUMIDA E NÃO FATURADA –
ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABRUPTO NAS FATURAS – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR -
– APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Inafastável
in casu
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

2 – Incontroversa a ausência de contraditório e ampla defesa, porquanto não oportunizada à consumidora a opção pela perícia técnica prevista no §2º do art. 129 da Resolução nº 414/2010.

3 - Não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração da deficiência do medidor.

4 - Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar a regularidade dos valores faturados, forçoso se mostra o refaturamento determinado na sentença objurgada.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002790-43.2020.8.08.0038

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
A
:
APAC ASSOCIA
ÇÃ
O DOS PEQUENOS AGRIC
ULTORES
DE CRISTALINO

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em razão da sentença (fls. 208/212) proferida pelo MM Juiz de Direito da 2º Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
APAC ASSOCIA
ÇÃ
O DOS PEQUENOS AGRIC
ULTORES
DE CRISTALINO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o refaturamento de todas as contas de energia de agosto a dezembro de 2019, com base na média de consumo do mesmo período em 2020 e 2021, condenando a apelante à devolução em dobro do eventual saldo remanescente das compensações das faturas em aberto, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a contar do efetivo desembolso.

Em suas razões (fls. 216/218) alega que constatou irregularidades no histórico do medidor, no período de janeiro de 2018 a agosto de 2020 e, por isso, deixou inicialmente de registrar o consumo real da unidade da apelada, sobretudo diante dos vultosos valores aferidos, acarretando em acúmulo de débitos.

Sustenta, de conseguinte, a legalidade das cobranças posteriormente realizadas por estimativa, mediante procedimento devidamente regulamentado no art. 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Alega por fim que, caso não efetuasse a cobrança em comento, as perdas suportadas seriam repassadas para a sociedade, por meio do aumento tarifário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, tem-se por inafastável aqui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se da documentação apresentada que a apelada solicitou, em janeiro de 2020, a inspeção do medidor de sua unidade, por constatar o aumento histórico da medição de energia desde julho de 2019.

Em resposta, todavia, recebera a informação de que o aparelho já havia sido inspecionado em setembro de 2019, oportunidade em que substituído o cabo óptico e normalizada a comunicação remota com o leitor (fl. 154).

Ora, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração da deficiência do medidor, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto em discussão:

Resolução 114/2010 da ANEEL

Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios:

[...]

§ 4o
A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição da deficiência ocorrida, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento, com base no art. 133
.

Na hipótese, a despeito da inversão do ônus da prova determinada às fls. 112/114, a recorrente nem sequer adunou aos autos o termo de inspeção, apto a comprovar a regularidade das providências adotadas no local e, de conseguinte, do débito imposto à consumidora.

Além disso, restaram inobservados o contraditório e a ampla defesa, porquanto não oportunizada à recorrida a opção pela perícia técnica prevista no §2º do art. 129 da Resolução nº 414/2010:

"Art. 129 Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]
§ 2
º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

[...]

§ 4o A partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II do § 1o , quando for o caso
."

Destarte, não se desincumbindo a concessionária do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, forçoso se mostra o refaturamento determinado na irretocável sentença objurgada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABRUPTO NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CORTE DE ENERGIA INDEVIDO – DANOS MORAIS FIXADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Hipótese em que, em razão do aumento abrupto das faturas de energia elétrica, a Apelante fez requerimento administrativo à Concessionária para que fosse realizada inspeção (fl. 42), a qual foi realizada apenas em julho de 2017, constando no documento de inspeção que “a unidade consumidora foi regularizada no ato de inspeção”.
2-
Invertido o ônus da prova e não se desincumbindo a Concessionária do ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a regularidade das faturas, deve ser reconhecida a irregularidade das cobranças que ensejaram a indevida suspensão do fornecimento de energia.
3- “[...] A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Apelação Cível, 011180071687). 4- Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (APELAÇÃO CÍVEL 0001738-53.2017.8.08.0026, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 05/Jul/2023)

Do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.